Tribunal: TJMT
Processo: 1012454-88.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012454-88.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DA GUIA LEITE - CPF: 689.125.871-53 (EMBARGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – TAXAS DE JUROS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1012454-88.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A

EMBARGADO:

MARCOS DA GUIA LEITE

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ITAÚ UNIBANCO S.A
(
Id.
177279695
), contra o acórdão que julgou os embargos de Declaração, acolhendo com efeito infringente, reconhecendo a abusividade das taxas pactuadas.

Assevera o embargante que
, o referido acordão é omisso, uma vez que em nada pronunciou acerca das provas produzidas aos autos, no que tange à modalidade de crédito aplicável à operação, calcadas no instrumento contratual e condições gerais do contrato.

Verbera que “
contudo, como se nota, a modalidade que fora considerada por esta Colenda Câmara no caso concreto, na verdade não se aplica à espécie. Isso, porque as taxas ali divulgadas se referem à média praticada pelo mercado financeiro em caso modalidade genérica de crédito pessoal”.

Aduz que as taxas efetivamente pactuadas para a operação sub judice correta - 20742 e 25464 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado - (4,33% a.m. e 67,48% a.a.) com os percentuais divulgados pelo Bacen como médios no mesmo período (6,99% a.m. e 124,99% a.a.), tem-se que as taxas aplicadas pela instituição financeira estão abaixo das médias divulgadas para a mesma modalidade e período, o que aclara a inexistência de abusividade contratual.

Ao arremate, postula pelo conhecimento do recurso com efeitos infringentes, sanando as omissões e contradições apontadas.

Sem contrarrazões,
conforme certidão Id. 1801377699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023